Tribunal: TJSP
Processo: 1000738-69.2021.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora de móveis que guarnecem a residência. Insurgência do companheiro da executada. Dívida contraída na vigência da união estável, presumindo-se comum, em benefício da entidade familiar. Embargante que não se desincumbiu de provar proveito exclusivo da companheira. Inteligência dos arts. 1664 do CC e do 790, IV, do CPC. Bens, contudo, que guarnecem bem de família.

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora de móveis que guarnecem a residência. Insurgência do companheiro da executada. Dívida contraída na vigência da união estável, presumindo-se comum, em benefício da entidade familiar. Embargante que não se desincumbiu de provar proveito exclusivo da companheira. Inteligência dos arts. 1664 do CC e do 790, IV, do CPC. Bens, contudo, que guarnecem bem de família. Enquadramento no art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/90 e no art. 833, II, do CPC. Mesa de varanda e bancos que, malgrado em duplicidade, não encerram extravagância nem luxo, mostrando-se essenciais à vida digna de família integrada pelo casal e dois filhos. Preservação da dignidade do responsável patrimonial e de sua família. Embargos de terceiro acolhidos para determinar o levantamento da penhora. Recurso provido.